Tribunal: STF
Processo: Rcl 174
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-24
Data de publicação: 1985-04-24

Ementa:
- O ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE VERSOU RELAÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO ENTRE O ESTADO, COMO EMISSOR DE LICENCA PARA
CONSTRUÇÃO E OS INTERESSADOS NA UTILIZAÇÃO DA BENFEITORIA NÃO TEM
A SUA AUTORIDADE COMPROMETIDA POR DECISÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUE
DEFINIU A RELAÇÃO ENTRE LOCADOR E LOCATARIO, COM BASE NA POSSE
EFETIVA DO IMÓVEL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.